Tribunal: TJES
Processo: 5005980-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU OS DITAMES DO REGIMENTO INTERNO E GARANTIU O DIREITO DE DEFESA À ALUNA. COMPORTAMENTO AGRESSIVO E DESRESPEITOSO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PARTE QUE APRESENTA ARGUMENTOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMETIDO PELA FACULDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC.
RECURSO

CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 207 da Constituição Federal que as “
universidades gozam de autonomia
didático-científica,
administrativa
e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

2. Certo que “
autonomia universitária não torna imune a entidade particular de ensino da aplicação dos princípios constitucionais que garantem o contraditório e a ampla defesa
” (TJ-MG – AC: 10000210761094001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021).

3. Hipótese em que o processo administrativo instaurado pela faculdade observou o regimento interno da instituição, sendo assegurado à autora o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo constatado o comportamento agressivo e pouco cortês da aluna no trato com os demais colegas e professores.

4. A parte se limita a alegar, de forma genérica, que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, chegando ao ponto de invocar a aplicação dos ditames da Lei nº 9.874/1999, aplicável somente no âmbito da administração pública federal.

5. Não se vislumbra ato ilícito praticado pela instituição de ensino na condução do processo administrativo que culminou com a aplicação de penalidade em desfavor da aluna, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por supostos danos materiais ou morais.

6. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a sua exigibilidade suspensa, eis que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005980-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
REBECA OLIVEIRA NUNES

APELADO:
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDÁSIO AMADO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU OS DITAMES DO REGIMENTO INTERNO E GARANTIU O DIREITO DE DEFESA À ALUNA. COMPORTAMENTO AGRESSIVO E DESRESPEITOSO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC.
RECURSO

CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 207 da Constituição Federal que as “
universidades gozam de autonomia
didático-científica,
administrativa
e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

2. Certo que “
autonomia universitária não torna imune a entidade particular de ensino da aplicação dos princípios constitucionais que garantem o contraditório e a ampla defesa
” (TJ-MG – AC: 10000210761094001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021).

3. Hipótese em que o processo administrativo instaurado pela faculdade observou o regimento interno da instituição, sendo assegurado à autora o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo constatado o comportamento agressivo e pouco cortês da aluna no trato com os demais colegas e professores.

4. Não se vislumbra ato ilícito praticado pela instituição de ensino na condução do processo administrativo que culminou com a aplicação de penalidade em desfavor da aluna, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por supostos danos materiais ou morais.

5. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a sua exigibilidade suspensa, eis que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5005980-59.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
REBECA OLIVEIRA NUNES
APELADO:
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDÁSIO AMADO
Advogado do(a) APELANTE:
EROMI PEREIRA NUNES - ES19413-A
Advogado do(a) APELADO:
WALÉRIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

REBECA OLIVEIRA NUNES
,
em face da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital,
que, nos autos da “
ação
indenizatória por danos materiais

e
morais”
movida em face da
União de Educação e Cultura Gildásio Amado
, julgou improcedente a pretensão autoral e, ato contínuo, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, eis que a parte litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

Na origem, a autora, ora apelada, aluna da UNESC, relata que foi impedida de colar grau com seus colegas, em razão de uma medida de suspensão aplicada pela apelada em um processo disciplinar, instaurado para averiguar sua participação em um evento festivo, denominado “apitaço”, em comemoração ao encerramento de sua graduação de Direito.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação no id.5588773, aduzindo, em síntese, que o processo disciplinar que aplicou a penalidade de suspensão foi realizado forçosamente apenas para punir com rigor à apelante, em um evento que não participou, para depois, “
utilizando-se de manobras do Regimento Interno, nunca antes utilizadas nos
́
apitaços
́
anteriores, atribuir culpa à apelante por
́
desacato a equipe de coordenação do curso de direito
́
e desrespeito à comunidade acadêmica com a
́
violação
́
do horário protegido
” (fl.11/12 do id.5588774).

Assevera, ainda, que, em decorrência da punição aplicada pela instituição de ensino, a recorrente experimentou danos morais, na medida em que foi frustrado o “sonho de uma vida da autora” (fl.23 do id.5588774), ante a proibição de participação das solenidades de formatura.

Afirma que a jurisprudência pátria sinaliza que a faculdade não pode construir óbices administrativos sancionadores para impedir o aluno de colar grau ou participar de quaisquer outras festividades de formatura, destacando que, no caso, a instituição viabilizou antes mesmo da decisão final do processo disciplinar a participação da apelante nas festividades.

Extrai-se da inicial que, em 30.05.2019, a autora, ora apelante, aluna da UNESC, participou de um evento festivo tradicional, em comemoração ao encerramento de sua graduação de Direito, denominado “apitaço”. Afirma que o fatos ocorridos naquela data seguiram o padrão de urbanidade e respeito.

Segue afirmando que, no dia seguinte ao “apitaço”, foi surpreendida com o recebimento de uma suspensão preventiva, que a impedia de adentrar em qualquer recinto institucional ou realizar qualquer atividade acadêmica, com exceção ao acesso portal do aluno.

Aponta que, diante desses fatos, foi instaurado o Inquérito Administrativo de nº 02/2019, compostas por professores, onde foram ouvidos alguns alunos envolvidos e colaboradores que presenciaram os fatos, sendo lhe aplicada, ao final, a sanção de 15 (quinze) dias de suspensão que lhe impediu de participar dos eventos do fim da graduação, como culto ecumênico e colação de grau, ocasionando-lhe prejuízo irreparável.

Diante do narrado, postulou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais), acrescidos de juros e correção monetária, bem como em danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais, destacando que

“
No caso, é possível verificar por diversos elementos apurados a conduta da autora em
extrapolar os limites conferidos no dia dos fatos
,
em especial ao de adentrar em outra sala de aula sem autorização e causando enormes transtornos de desordem, infringindo, assim, o art. 90, alínea c, do regimento geral, bem como em outras situações lá consignadas
”
(fl.134 do id.5588771).

E prossegue
“
Diante de tal quadro, não vislumbro qualquer irregularidade na aplicação da medida, ante a liberalidade da apuração dos fatos por parte da comissão processantes dentro das normas vigentes, agindo, assim, no âmbito do exercício regular de um direito que lhe é assegurado, decorrência da prática de atos transgressores e conduta inadequada das regras por parte da autora.Assim, tenho que a requerida apenas exerceu o seu direito de fazer cumprir o seu regulamento interno, situação que afasta qualquer ilicitude na sua conduta (art. 188, inciso I, do Código Civil)
”.

Com efeito, dispõe o Art. 207 da Constituição Federal que as “
universidades gozam de autonomia
didático-científica,
administrativa
e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

Por outro lado, certo que “
autonomia universitária não torna imune a entidade particular de ensino da aplicação dos princípios constitucionais que garantem o contraditório e a ampla defesa
”. (TJ-MG – AC: 10000210761094001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021)

No caso em espeque, na esteira do Juízo sentenciante, destaco que, inicialmente, muito embora a autora/apelante não tenha participado do culto ecumênico e colação de grau, não foi

impedida de colar grau de forma administrativa.

Outrossim, analisando o procedimento administrativo, nota-se que houve a devida observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, vejamos:

O Regimento Interno da UNESC dispõe o seguinte acerca do regime disciplinar do corpo discente (grifado):

CAPÍTULO III –
DO
REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE

Art. 88 - Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes penas disciplinares: a) advertência verbal; b) repreensão; c) suspensão; d) desligamento.

Art. 91 - A pena de Suspensão é aplicada em virtude de: a) reincidir nas faltas previstas no artigo anterior; b) danificar material pertencente ou de responsabilidade do UNESC, bem como de sua Entidade Mantenedora, inclusive instalações escolares; c) desacatar determinação dos órgãos deliberativos, normativos, consultivos e executivos do UNESC; d) praticar quaisquer modalidades de recepção de alunos, humilhantes à pessoa humana ou que lhe cause danos físicos ou morais; e) desrespeitar, injuriar ou agredir física ou moralmente qualquer membro da comunidade acadêmica; f) demonstrar improbidade na execução do trabalho escolar.

Na hipótese, diante da participação da autora no evento denominado “apitaço” – fato incontroverso, fora instaurado inquérito administrativo, por meio da constituição de uma comissão responsável para apuração dos fatos, composta por professores, que procederam a oitiva dos envolvidos nos fatos narrados nas reclamações.

Os depoimentos das testemunhas
Fernanda Fachettu Horta
,

Josele da Rocha Monteiro
,
Michael Lauriano de Lima Oliveira
, atestaram que o referido evento não foi autorizado pela faculdade, tendo sido substituído pela “aula da saudade”, que ocorreu no dia 29.05.2019, na área de vivência do Câmpus.

De acordo com a testemunha
Michael Lauriano de Lima Oliveira
, os alunos “
fizeram muita baderna mesmo (...). Houve arremesso de cadeira no chão, mas não para machucar (...), Teve sim o saque da arma, para evitar a tentativa de entrada, houve apito (...) E saco a arma e começou ameaçar os meninos (...)”
(fl.07 do id.5588775).

Outrossim, uma das integrantes da comissão responsável para apuração dos fatos atestou a proporcionalidade das medidas tomadas, uma vez que
“as sanções aplicadas foram diferentes para cada ato, dentro do que foi avaliado e da situação em si. O Fábio, que sacou a arma, e outros alunos do curso de ciências contábeis que tiveram participações mais complicadas, diretas e efetivas tiveram uma penalidade maior”
(depoimento de Fernanda Fachettu Horta).

Como se não bastasse, extrai-se dos autos que a apelante, por meio de ajuizamento de ação mandamental, não logrou êxito em desconstituir a sanção proferida pela Universidade, de modo que não há o que se falar em aplicação da penalidade com finalidade de apenas “
punir com rigor
à
apelante
” (fl.11/12 do id.5588774).

Nesse contexto,
em que pese a indesejada frustração da apelante em não participar das festividades de sua graduação,
não se vislumbra ato ilícito praticado pela requerida/apelada na condução do processo administrativo que culminou com a aplicação de penalidade em desfavor da autora/apelante.

Além disso, em virtude do reconhecimento de que a apelada agiu de acordo com as disposições de seu Regimento Interno,
acabando por impedir a autora de participar das solenidades de sua formatura, agiu a ré em exercício regular do direito, nos termos do Art.188, I, do Código Civil, circunstância
essa que impede o reconhecimento do dever de indenizar por supostos danos materiais ou morais.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ante o desprovimento do recurso da autora, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a sua exigibilidade suspensa, eis que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)